Tribunal: CARF
Processo: 18239.006077/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.006077/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.205 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
EXCLUSÃO
INDEVIDA
DO
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO.
O adicional de tempo de serviço pago a servidores civis e militares é
rendimento tributável. Aplicação da Súmula CARF no 68:A Lei no 8.852, de
1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 13-22.623 proferido
pela1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.006077/2008-21
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.205 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.006077/2008-21

que julgou procedente o lançamento relativo a omissão de rendimentos, a partir da constatação
de omissão de rendimentos em declaração retificadora.
Em sua impugnação o contribuinte insurgiu-se contra o lançamento, dando ênfase
ao inciso III do art.1° da Lei 8.852/94, o qual, segundo alega, enumera hipóteses que excluiriam
rendimentos do campo de incidência do imposto de renda sobre a pessoa física e, assim, a
Secretaria da Receita Federal deveria rever a autuação.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, onde alega que sua fonte pagadora,
Marinha do Brasil, teria indevidamente incluído o adicional por tempo de serviço no
comprovante de rendimentos pagos. Assim, informa que retificou sua declaração de ajuste anual
para excluir o valor de R$ 14.503,62 do campo “rendimentos tributáveis”, para incluí-lo no
campo de “rendimentos isentos e não tributáveis”.
Defende que o art. 1o, III, alínea “n” da Lei no 8.852/94 teria reconhecido a
ilegalidade da incidência de imposto de renda sobre o adicional por tempo de serviço e pede o
cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
A matéria a ser apreciada é unicamente à análise da natureza do rendimento pago
como adicional de tempo de serviço a servidor militar.
O art. 1o, III, alínea “n” da Lei no 8.852/94 excluiu o adicional por tempo de
serviço do conceito de remuneração, como se observa:
Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
(...)
III -como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual
e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho
e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento,
sendo excluídas:
(...)
n) adicional por tempo de serviço;
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.205 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.006077/2008-21

Porém, não significa que essa verba esteja fora do alcance da incidência do
imposto de renda, ou seja, trata-se de rendimento tributável, sendo que a matéria já foi objeto de
Súmula deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Súmula CARF no 68, vinculante,
cabendo por dever de ofício aplicá-la, conforme abaixo:
Súmula CARF no 68:A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera
hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Portanto, por se tratar o adicional por tempo de serviço de rendimento tributável o
lançamento deve ser mantido.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital